Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747002-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE AGRAVADO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GUISSONE MALDONADO e MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051103-86.2014.8.07.0001, indeferiu a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela parte exequente. Os agravantes afirmaram que a decisão contrariou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 677, segundo o qual o depósito judicial não extingue a mora do devedor, devendo incidir juros e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor. Esse entendimento teria sido reafirmado no Agravo em Recurso Especial no 2484622/DF, transitado em julgado em 19/2/2024, no mesmo processo. Argumentaram que o juízo de origem aplicou critério superado, considerando cessada a mora na data do depósito, o que afrontaria a coisa julgada e a hierarquia jurisdicional. Argumentam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, a reforma da decisão, com aplicação do Tema 677/STJ e do AResp no 2484622/DF, afastamento do excesso de execução e da condenação em honorários, determinação ao juízo de origem para readequar o cumprimento de sentença conforme precedente vinculante e condenação da parte agravada em honorários recursais. Preparo recolhido no ID 77740682. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 250243049 nos autos de origem): 1. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que o cálculo apurado pela i. Contadoria Judicial em ID: 210423768 atendeu às exigências provenientes do r. Acórdão no 1953980 (ID: 226131162, p. 7), incluindo o método de confecção estipulado, razão pela qual indefiro a impugnação ao cálculo formulada pela parte exequente (ID: 231390519). 2. Não obstante isso, ressalto que o requerimento de dilação de prazo veio desprovido de elementos de convicção hábeis a comprovar a incidência de justa causa (art. 223 do CPC). A propósito do tema, "o art. 223 do CPC preconiza que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Tal dispositivo contempla, em última análise, o postulado da segurança jurídica, bem como a imposição de organização do próprio processo. Nesse contexto, somente se permite a prática de atos processuais após o decurso do prazo quando comprovada a justa causa para tal inércia, o que não ocorreu nos autos." (Acórdão 1994006, 0712674-42.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025). Por esse fundamento, indefiro a dilação de prazo postulada pelos credores (ID: 238235556). 3. Ante o exposto, reconheço o excesso de execução no montante de R$ 46.869,55, com data-base em setembro de 2024 (ID: 210423768, p. 4). Com fundamento no art. 85, § 2.o, do CPC, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em dez por cento (10%) do excesso apurado. Considerando o levantamento a maior, a parte executada deve impulsionar a ação, requerendo o que for de direito, no prazo de 15 dias. O Tema 677 do STJ foi firmado com a seguinte tese: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Nos autos de origem, houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0731380-91.2024.8.07.0000, no qual restou assim decidido (cf. voto de ID 64773864 daqueles autos), cujos trechos de relevo ora destaco: (...) Verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos do valor devido e, apresentada impugnação pela parte executada, ora agravada, o Juízo proferiu a decisão de ID 199998914 estabelecendo a necessidade de retificação dos cálculos e os parâmetros que deveriam ser seguidos. Vejamos: (...) A Contadoria Judicial manifestou-se no ID 202862295 (autos de origem), requerendo esclarecimentos sobre a aplicação do determinado no julgado. Foi proferida, então, a decisão de ID 203451642 dos autos de origem, ora agravada, com o seguinte teor: (...) A decisão viola tanto o disposto no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, quanto a determinação estabelecida no acórdão. Foi interposta apelação em face da sentença prolatada anteriormente, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. No acórdão que analisou o recurso, foi estabelecido que a dívida não havia sido adimplida e a forma que deveria ser realizado o cálculo. Transcrevo em parte o dispositivo do acórdão de ID 187454584 dos autos de origem: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos exequentes para REFORMAR a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem e sua remessa à Contadoria de Justiça, para que calcule o valor total devido, que deverá ser realizado da seguinte maneira: (i) Encontrar o valor principal com base nas condenações realizadas em sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios lá fixados; (ii) O valor total deve ser atualizado até 13/10/2020, data do depósito realizado; (iii) O valor remanescente deverá ser acrescido os valores das custas do Cumprimento de Sentença e sobre essa soma incidirá juros de mora e correção monetária, tal qual fixado na sentença, tudo calculado até a data de 28/09/2021, data do depósito complementar. (iv) Sobre o valor total devido deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários, também de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Havendo excesso de execução, caberá ao juízo, ao prolatar nova sentença extinguindo o feito, fixar novamente honorários advocatícios em favor das executadas. Opostos Embargos de Declaração em face do acórdão, foi proferido o acórdão de ID 187454883, alterando a forma de calcular o valor devido, ante a prolação da Questão de Ordem no REsp 1.820.963 que alterou a Tese do Tema 677. Vejamos: O acórdão de ID 42265372, prolatado no dia 16/12/2022, às 10h45, abordou a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 677 firmou entendimento de que, realizado o depósito, compete à instituição financeira realizar a atualização dos valores. (...) Ressalto que, ainda que o referido tema esteja sendo revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, na Questão de Ordem do REsp 1.820.963/SP, ainda vige o entendimento firmado no repetitivo, sendo necessário entender que é incabível repassar à executadas a obrigação do pagamento de juros e correção ou mesmo a diferença da correção feita pelo banco e o que seria pago sem o depósito prévio. Assim, não há que se falar em reforma da sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi revisto por meio de Questão de Ordem acolhida no REsp 1.820.963, cujo teor foi publicado no mesmo dia em que prolatado nestes autos o acórdão de ID 42265372. A nova tese firmada no Tema 677 tem o seguinte teor: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Embora não se trate propriamente de omissão ou contradição, é devido o acolhimento dos embargos de declaração apenas para promover a adequação do acórdão à mudança do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando o comando do Código de Processo Civil. Vejamos: (...) Assim, reconheço de erro e altero o entendimento firmado para adotar o entendimento revisado do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, reformar a sentença e determinar que os executados arquem com a diferença entre o valor total atualizado e acrescido de juros conforme o título judicial e o valor existente na conta bancária. O referido entendimento restou mantido após interposição de Recurso Especial. Resta claro que a decisão agravada não observou o disposto no acórdão, no Tema 677 do STJ, sendo necessária sua reforma. (grifei) Após a comunicação do julgamento do Agravo de Instrumento no 0731380-91.2024.8.07.0000, por intermédio do despacho de ID 225974458 da origem, o Juízo a quo remeteu os autos à contadoria a fim de proceder aos cálculos conforme determinado. Em resposta, a contadoria informou no ID 228046605 da origem que o cálculo anteriormente realizado (ID 210423768 da origem) já atenderia ao que restou determinado no acórdão. Após, os exequentes apresentaram impugnação de ID 231390519 da origem. Por fim, foi proferida a decisão de ID 250243049 nos autos de origem, ora agravada, que rejeitou a impugnação apresentada. Em análise aos cálculos apresentados no ID 210423768 da origem, os quais a contadoria afirma estarem em consonância com o Tema 677 do STJ e o decidido no Agravo de Instrumento no 0731380-91.2024.8.07.0000, verifica-se que tal não procede. Como se vê, os cálculos, muito embora elaborados em 9/9/2024, tiveram a incidência de juros e atualização monetária somente até 13/10/2020, data do primeiro depósito efetuado. Ocorre que, conforme determinado no Tema 677 do STJ e já decidido no Agravo de Instrumento no 0731380-91.2024.8.07.0000, a incidência dos juros e correção deveria se dar até a data em que estava sendo realizado o cálculo e não até a data do primeiro depósito. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno. recurso especial. Execução de sentença. Depósito judicial como garantia do juízo. Tema 677 do STJ. Incidência de juros de mora e correção monetária. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema 677 do STJ. A parte agravante sustenta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, por negativa de vigência aos artigos 884 e seguintes do CC e 917 do CPC, alegando que o depósito judicial realizado teria o efeito de suspender a mora e a correção monetária. Requereu a reforma da decisão para afastar a exigência de complementação de valores relativos aos encargos moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial efetuado pela parte executada, com a finalidade de garantia do juízo, isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora — juros moratórios e correção monetária — até a efetiva liberação dos valores ao credor, à luz da tese firmada no paradigma mencionado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada precedente do STJ estabelece que o depósito judicial, ainda que realizado integralmente, não equivale à extinção da obrigação, e não impede a incidência dos encargos da mora até que o valor seja efetivamente disponibilizado ao credor. 4. A Corte Superior esclarece que a mora somente se purga com a efetiva disponibilização da quantia ao credor, e não com o simples depósito judicial, seja este voluntário ou decorrente de penhora. 5. A alegação de enriquecimento ilícito do credor é afastada pela previsão de dedução, do montante devido, do saldo da conta judicial corrigido e acrescido dos juros remuneratórios. 6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a tese obrigatória do Tema 677 do STJ, restando inequívoco que o depósito judicial a título de garantia não interrompe os efeitos da mora. 7. A pretensão da agravante visa à rediscussão do mérito com base em fundamentos já enfrentados e rejeitados, não se adequando à via do agravo interno. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2031173, 0705127-32.2025.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO DA MAGISTRATURA, data de julgamento: 15/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. TERMO FINAL DA MORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEMA 677/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a quitação integral do débito, em razão de bloqueio judicial via Bacenjud. O ente público sustenta a existência de saldo remanescente decorrente de acréscimos moratórios posteriores à data da constrição. II. Questão em discussão: Definir se, em execução fiscal, a penhora de ativos financeiros por meio do Bacenjud cessa a incidência de correção monetária e juros de mora ou se tais consectários persistem até a efetiva entrega do numerário ao credor. III. Razões de decidir: O STJ, no Tema Repetitivo 677, fixou a tese de que o depósito judicial ou penhora de valores não isenta o devedor dos encargos da mora, que se mantêm até a disponibilização do montante ao credor, devendo-se deduzir, quando do pagamento, o saldo da conta judicial. No caso, houve lapso de mais de cinco anos entre o bloqueio (14/06/2012) e o levantamento (15/09/2017), período em que incidiram correção monetária e juros previstos no título executivo. A sentença, ao reconhecer a quitação na data da penhora, contrariou a orientação vinculante do STJ. IV. Dispositivo: Recurso provido para afastar o reconhecimento de quitação integral da CDA no 5-0137592329 e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente, com dedução do valor já depositado em conta judicial. (Acórdão 2049195, 0118388-93.2010.8.07.0015, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) (grifei) Assim, resta clara a inobservância dos cálculos apresentados pela contadoria ao respectivo Tema firmado. Por decorrência, não merece prosperar a decisão ora agravada que julgou improcedente a impugnação apresentada pelos exequentes. Consigno desde já, para fins de esclarecimento e reafirmando o já decidido anteriormente em Agravo de Instrumento, que o cálculo a ser realizado pela contadoria deverá observar o seguinte: i) calcular o valor total atualizado e acrescido de juros, conforme determinado no título judicial, até a data do cálculo (não se deve adotar a data do primeiro depósito como termo final dos juros de mora e correção monetária, mas sim a data em que houver o efetivo levantamento dos valores pelos credores ou, se este ainda não houver ocorrido, a data em que realizados os cálculos); ii) acrescer ao valor encontrado a multa de 10% (dez por cento) e sobre esse valor os honorários, também de (dez por cento), fixados no acórdão de ID 187454584; iii) do valor total encontrado deverá ser diminuído o valor existente na conta judicial, encontrando-se, então, o valor remanescente. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, destaco que não merece acolhimento, uma vez que decisão recorrida se trata de mera decisão interlocutória, sem julgamento de mérito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 784, III, DO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE FIRMA E INDICAÇÃO DE CPF. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: (...) 8. Não é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito do agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória sem julgamento de mérito. Precedentes do STJ e do TJDFT. IV. Dispositivo: 9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2054155, 0724231-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (grifei) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente na condenação dos agravantes no pagamento de honorários advocatícios e no reconhecimento do excesso de execução, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 17:13:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador